Tribunal: TJES
Processo: 5002374-47.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002374-47.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WARLEY DOS SANTOS BASSANI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002374-47.2026.8.08.0048

RECORRENTE: WARLEY DOS SANTOS BASSANI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. POR DUAS VEZES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por WARLEY DOS SANTOS BASSANI contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, bem como pelos delitos do art. 307, do Código Penal, e do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente, em comunhão de ações com outros indivíduos, teria efetuado disparos de arma de fogo contra policiais militares em patrulhamento, não se consumando o resultado morte em razão da reação dos agentes. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa e exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art. 413, do CPP, sem análise aprofundada da prova.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Relatório Final do Inquérito Policial, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas que confirmam a ocorrência de confronto armado.

Os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes entre si e indicam que quatro indivíduos, dentre eles o recorrente, efetuaram disparos contra a guarnição policial, sendo ele atingido durante o revide e localizada arma de fogo calibre .380 ao seu lado.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente em interrogatório judicial não afasta, nesta fase processual, os elementos indiciários colhidos, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das versões apresentadas.

A existência de conjunto probatório mínimo, apto a sustentar a plausibilidade da imputação, impõe a manutenção da pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri o juízo de mérito acerca da responsabilidade penal.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que, comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, em respeito à competência constitucional do Júri para os crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Depoimentos coerentes das vítimas, colhidos sob contraditório, constituem elementos idôneos para embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

A análise aprofundada das versões defensiva e acusatória compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, VII, 14, II, 69 e 307; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002374-47.2026.8.08.0048

RECORRENTE: WARLEY DOS SANTOS BASSANI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WARLEY DOS SANTOS BASSANI
em face da r. Decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 17883159, pp. 03/15), por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, bem como pelo delito previsto no artigo 307, do Código Penal, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 17883159, pp. 40/49), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na ausência de indícios suficientes de autoria.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 11h25min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Central Carapina, neste Município, os denunciados, em comunhão de ações e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teriam, ao avistarem guarnição da Polícia Militar em patrulhamento preventivo, efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais CB/PMES André Luiz Martins da Costa e SD/PMES Brenner Nogueira Scopel, não se consumando o resultado morte em razão da reação dos agentes estatais.

Conforme descrito na peça acusatória, os policiais realizavam patrulhamento no local conhecido como “Favelinha de Central Carapina” quando se depararam com quatro indivíduos portando armas de fogo ostensivamente. Segundo a narrativa, ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos passaram a efetuar disparos contra a guarnição, sendo que, no contexto do revide, WARLEY foi atingido e caiu ao solo, tendo sido localizada ao seu lado arma de fogo caseira calibre .380 ACP com 19 munições intactas.

Ainda de acordo com a denúncia, no momento da detenção, teria se identificado como pessoa diversa, qual seja, Wallace Feliciano dos Santos, irmão dele, que na época era menor.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No tocante
à materialidade
, esta se encontra devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 17883158, vol. 001, parte 01, pp. 22/23), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (ID 17883158, vol. 001, parte 01, pp. 51/57) e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 17883158, vol. 001, parte 03, pp. 18/23), além da confirmação de ocorrência de confronto armado registrada nos depoimentos judiciais das vítimas.

No tocante aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

A vítima CB/PMES André Luiz Martins da Costa, em juízo, afirmou que durante patrulhamento “visualizaram quatro indivíduos na referida via, todos empunhando armas de fogo de forma ostensiva” e que, “ao avistarem a viatura policial, os indivíduos apontaram as armas em direção aos militares e efetuaram diversos disparos”. Acrescentou que, diante da injusta agressão, reagiram, tendo “um dos indivíduos, que portava consigo uma arma longa calibre .380, com dezenove munições intactas, sido atingido e caído ao solo, sendo localizada a arma ao seu lado”, identificando-se posteriormente como WARLEY DOS SANTOS BASSANI.

No mesmo sentido, a vítima SD/PMES Brenner Nogueira Scopel ratificou que, ao perceberem a viatura, “os suspeitos apontaram as armas contra os militares e efetuaram disparos”, e que, durante a troca de tiros, “um dos indivíduos, portando uma arma longa calibre .380, foi atingido e caiu no local”, sendo apreendida arma nas proximidades. Consignou, ainda, que os indivíduos estavam trocando tiros com a guarnição.

Tais depoimentos, coerentes entre si, foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando isolados ou contraditórios.

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, negou a autoria, afirmando que estava retornando para casa quando dois rapazes passaram correndo e, após ouvir disparos, foi atingido. Sustentou que não portava arma, que não efetuou disparos e que não sabe explicar motivo de constar identificação com nome de irmão.

Todavia, em cotejo com os depoimentos judiciais das vítimas, verifica-se a existência de elementos indiciários em sentido diverso.

Assim, verifica-se a presença de elementos que, em juízo de admissibilidade, indicam possível vinculação do recorrente ao evento narrado na denúncia, matéria cuja definição compete ao Conselho de Sentença.

À luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, verifica-se a formação de um standard probatório minimamente razoável quanto à autoria delitiva, apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, sem que se exija, nesta fase processual, certeza plena acerca do elemento subjetivo ou da dinâmica definitiva dos fatos.

Em síntese, a decisão de pronúncia mostra-se correta, pois, de acordo com as provas reunidas nos autos, há versão no sentido de que o recorrente, em conjunto com outros indivíduos e com o mesmo propósito, ao perceber a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento, teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais.

Em casos tais, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)